Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711066-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WANDERSON DOS SANTOS SILVA, representado por sua genitora e curadora, GERCINA VITALINA, em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer (n. 0702278-33.2025.8.07.0018), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: Trata-se de ação cominatória, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por WANDERSON DOS SANTOS SILVA, representada(o) por GERCINA VITALINA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME DE RM DE CRÂNIO ADULTO C/ CONTRASTE C/ SEDAÇÃO, ID 229787153. Autos relatados na Decisão ID 229825150. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 229908402. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que a requisição administrativa foi formulada no dia 11/07/2024, ID 228717368. Assim, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera é considerado excessivo, porquanto superior a 100 (cem) dias. Por outro lado, no relatório médico não resta claro se a urgência é para o fornecimento do exame ou do produto a base de canabidiol, como bem ressaltado pelo Ministério Público. Assim, reputo que também não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Dessa forma, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com prioridades clínicas até mais graves, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 229825150. 3 _Prossiga-se nos termos da citada decisão. O Agravante requer seja reformada a decisão agravada, sob o argumento de que necessita, com urgência, realizar exame de RM de crânio adulto c/ contraste e sedação, nos termos da prescrição médica. Afirma que está inserido no sistema de regulação desde 11/07/2024, ou seja, há mais de 256 dias, o que representa espera excessiva. Salienta que, de acordo com o Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o tempo de espera superior a cem dias é excessivo para exames. Acrescenta que está sob o risco de sequelas, como “morte de neurônios a cada crise e piora da cognição”, além de correr risco de morte súbita se sofrer crise epilética prolongada. Requer, enfim, a concessão da antecipação da tutela recursal para ser determinado que o Agravado forneça, imediatamente, o exame postulado. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inciso I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer ao Agravante exame de RM de crânio com contraste e sedação, conforme relatório médico. O Agravante alega que conta com 31 anos de idade e que possui diagnóstico de encefalopatia crônica, retardo mental profundo e tetraparesia, motivo pelo qual necessita, com urgência, realizar o exame postulado, inserido no SISREG sob o risco amarelo – urgência, em 11/07/2024. É oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC. Extrai-se do relatório médico juntado nos autos de origem a informação de que, embora o Agravante necessite realizar o exame pretendido, com a maior brevidade possível, encontra-se, em razão de suas patologias, em “sofrimento crônico e com piora neurológica evidente” e que há risco de morte súbita se vier a sofrer crise epiléptica prolongada. Há ainda a informação de que há a possibilidade de existir a “morte de neurônios a cada crise e piora da cognição” (ID 228717364 - origem). Verifica-se, assim, que não há, no momento processual, suficiente prova acerca da alegada urgência, mas tão somente descrição acerca de eventuais sequelas em hipótese de o Agravante sofrer crise epilética prolongada, o que não se relaciona, por si só, com o exame requerido. Por outro lado, sabe-se que os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indicam a necessidade de elaboração de nota técnica prévia à decisão liminar, a fim de se apurar a evidência científica do tratamento pretendido e a caracterização da urgência/emergência. Confira-se: ENUNCIADO No 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Assim, a configuração da probabilidade do direito somente é possível ante a manifestação técnica favorável do NATJUS/TJDFT, aliado ao comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Na presente hipótese, tais circunstâncias não foram demonstradas, notadamente, porque o conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos que demonstrem tanto a probabilidade do direito invocado como o perigo de dano, ante a ausência de prova suficiente quanto à eficácia do exame postulado e quanto à urgência de seu fornecimento. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar o Agravado a custear o tratamento pretendido. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025 14:41:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador